Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-31.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009502-31.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Administração judicial, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE NEPONOCENO RIBEIRO - CPF: 046.801.291-58 (ADVOGADO), FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI - CNPJ: 07.346.954/0001-08 (SUSCITANTE), TJMT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO), RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES - MEMBRO DA 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO), RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES - 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO), RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES - 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTIONAMENTO ACERCA DE REGRA DE PREVENÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS - CONFLITO INEXISTENTE - NÃO CONHECIMENTO - DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

Para a caracterização do conflito de competência é necessária a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1009502-31.2021.8.11.0000 SUSCITANTE: Falcão Comércio de Rolamentos e Peças Eireli.

SUSCITADOS: Relator Des. Dirceu dos Santos – 3ª Câmara de Direito Privado e Relatora Desª Serly Marcondes Alves – 4ª Câmara de Direito Privado.

Terceiros Interessados: Agropecuária Irmãos Picinin Ltda. – Me e Outros – Todos Em Recuperação Judicial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado por
Falcão Comércio de Rolamentos e Peças Eireli em face Relator Des. Dirceu dos Santos – 3ª Câmara de Direito Privado e da Relatora Desa. Serly Marcondes Alves – 4ª Câmara de Direito Privado,
para processar e julgar os recursos oriundos da Ação de Recuperação Judicial nº 1001875-28.2021.8.11.0015.

A suscitante informa que é credora na classe II (quirografário) no valor de R$6.349,98, no processo de recuperação judicial do
Grupo Picinin
, Ação nº 1001875- 28.2021.8.11.0015, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Diz que já foram interpostos diversos recursos contrários ao processamento do pedido recuperacional no âmbito desta Corte.

Registra que o primeiro recurso interposto pela credora
CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda.,
em 20-02-2021, se trata do RAI nº 1002832- 74.2021.8.11.0000, distribuído para a 3ª Câmara de Direito Privado, relatoria do e.
Des. Dirceu dos Santos
, enquanto os posteriores foram distribuídos para a 4ª Câmara de Direito Privado, cuja relatora é a e. Desa.
Serly Marcondes Alves.

Sustenta que se o primeiro agravo de instrumento foi distribuído à 3ª Câmara de Direito Privado, todos os demais recursos referentes à mesma matéria devem seguir o mesmo órgão julgador, em razão da prevenção (artigo 80, §1º do RITJMT, cumulado com artigo 930, do CPC).

Anota que a regra da prevenção, além da economia processual, tem por finalidade evitar decisões contraditórias e fixação da competência.

Requer a procedência do Conflito, a fim de determinar como competente para processar e julgar todos os recursos oriundos da Recuperação Judicial
1001875-28.2021.8.11.0015
, o e. Des. Dirceu dos Santos e reconhecida a incompetência da e. Desa. Serly Marcondes Alves, na relatoria de quaisquer recursos relativos ao pedido recuperacional do Grupo Picinin (id 89239477).

O incidente foi distribuído originariamente junto ao Órgão Especial, Relatoria do e. Des. José Zuquim Nogueira.

A empresa
CHS Agronegócio Indústria e Comércio
se manifestou como terceira interessada em que arguiu a incompetência do Órgão Especial para análise do Conflito, bem assim a ilegitimidade da Suscitante (artigo 951 do CPC), porque não integra nem a cautelar de arresto convertida em execução, tampouco o RAI 1002832-74.2021 – em trâmite na 3ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos. Aduz, ainda, que não se trata de conflito e competência (artigo 66, III, do CPC), porque os juízos de primeira instância não foram provocados, tampouco os relatores dos recursos em trâmite neste Tribunal (id 89374996 - Pág. 2).

Na sequência, o e. Relator à época, designou o e.
Des. Dirceu dos Santos
para resolver as medidas urgentes, em caráter provisório (artigo 955 do CPC) (id 91335968).

O suscitado, e.
Des. Dirceu dos Santos prestou informações no id 92409999
.

A suscitante
Falcão Comércio de Rolamentos e Peças Eireli
requereu a suspensão dos julgamentos dos recursos de agravo de instrumento nºs. 1008069- 89.2021; 100787589.2021; 1007694- 88.2021; 100769306.2021; 1007649- 84.2021; 100027480.2021; 1006339- 43.2021; 100576872.2021; 1005755- 73.2021; 100569248.2021; 1005671- 72.2021; 100533398.2021) (Id. nº 92823982 - págs. 01/02).

Certidão que decorreu prazo da e. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves (08-7-2021).

O i. Relator determinou a suspensão dos julgamentos que digam respeito a Ação de Recuperação Judicial nº 1001875-28.2021-8.11.0015 (id 93124954 – pág. 01).

O
Banco John Deere S. A.
opôs embargos de declaração em desfavor da decisão que recebeu o presente conflito de competência, ao fundamento de que não é cabível o presente incidente (id 96107457).

Diz que o RAI nº 1002832-74.2021.8.11.0000, interposto pela CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda., é tirado de decisão proferida na
Ação Cautelar Antecedente de Arresto nº 1001541-16.2021.8.11.0040
, caso em que a prevenção do e. Des. Dirceu dos Santos (3ª Câmara de Direito Privado) se restringe apenas nos recursos provenientes desta ação que não se confunde com a
Recuperação Judicial nº 1001875-28.2021.8.11.0015.

Postula seja julgado improcedente o Conflito e declarada a competência da 4ª Câmara de Direito Privado, com relatoria da Desª Serly Marcondes Alves, subsidiariamente, requer a suspensão do processo de recuperação judicial de piso, com a designação da Desª Serly Marcondes Alves para resolver em caráter provisório as medidas recursais urgentes (Id. nº 96107457, págs. 01/07).

O
Itaú Unibanco S. A. (id 96608495); Bradesco S. A. (id 97734456), Banco Santander S.A (id 97909453)
e
Cordiant VIII Agricultural Real Asset Debt (id 97925960),
interpuseram
Recurso de Agravo Interno
em desfavor da decisão monocrática que determinou a suspensão de todos os recursos vinculados ao processo de origem.

Alegam que o conflito de competência sequer merecia ter sido conhecido, porque o recurso de agravo de instrumento interposto pela CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda., foi interposto nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Arresto nº 1001541-16.2021.8.11.0040, que se trata de ação diferente a recuperação judicial nº 1001875-28.2021.8.11.0015, o que afasta entendimento de prevenção dos recursos interpostos na recuperação judicial com os recursos interpostos na ação cautelar (Id ́s nº 96608495, págs. 01/18; 97734456, págs. 01/13; 97909453, págs. 01/12; 97925960, págs. 01/19).

Fora determinada a intimação da suscitante para se manifestar acerca dos recursos interpostos (id. nº 97645979, pág. 01) que postulou pelo desprovimento dos Agravos Internos (id 102344997 – pág. 01-7).

O parecer da d. procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento dos Agravos Internos e desprovimento do Conflito de Competência (id 102836994).

Foi declarada a incompetência do Órgão Especial para apreciar este Conflito e determinada a remessa à 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (id 107933957).

Contra referida determinação, houve interposição de
Embargos de Declaração por CORDIANT VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT e ALLIANZ EMLOANSS S.C.S,
que defendeu a competência da 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (id 113959475).

Em decisão proferida no id 120800970, foram desprovidos os declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Conflito de Competência instaurado pela parte interessada (Falcão Comércio de Rolamentos e Peças Eireli), cujo objetivo é ver declarada a competência e prevenção do e.
Des. Dirceu dos Santos na Terceira Câmara de Direito Privado
em detrimento da e.
Desa. Serly Marcondes da Quarta Câmara de Direito Privado
, para julgamento dos recursos interpostos por todos os credores da recuperação judicial do Grupo Picinin (Ação Originária n.: 1001875-28.2021.8.11.0015), ao argumento de que o primeiro, recebeu e apreciou o RAI 1002832-74.2021.8.11.0000, que, por sua vez, fica prevento a todos os recursos oriundos da ação recuperacional.

Em síntese, portanto, entende a Suscitante que a competência por prevenção para processar e julgar todos os recursos tirados da
Recuperação Judicial nº 1001875-28.2021.8.11.0015
é do e. Des. Dirceu dos Santos, porque foi relator do RAI nº 1002832-74.2021.8.11.0000, oriundo da
Ação Cautelar Antecedente de Arresto nº 1001541-16.2021.8.11.0040
.

Sob o argumento de “conflito de competência”, na verdade o que a Suscitante faz é questionar regra de prevenção entre ações que sequer são conexas na origem.

A bem da verdade, observa-se que no caso em exame não se trata de Conflito Positivo ou Negativo, o que encerra o cabimento do incidente.

A norma que regulamenta a questão está disciplina no artigo 66 do CPC, que dispõe:

“
Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.”

Da leitura do dispositivo, observa-se que é necessária a manifestação expressa de dois ou mais juízos que considerem, de forma concomitante, competentes ou incompetentes para julgar determinada demanda.

Ocorre que, no caso, o que houve foi a livre distribuição do agravo de instrumento nº 1002832-74.2021.8.11.0000, ao e.
Des. Dirceu dos Santos
, recurso tirado de decisão proferida na ação cautelar nº 1001541-16.2021.8.11.0040.

Já a
Desa. Serly Marcondes Alves
, esta sim tornou-se preventa a todos os recursos oriundos da Ação de Recuperação Judicial nº 1001875-28.2021.8.0015, porquanto o primeiro agravo nº 1003296-98.2021.8.11.0000, foi livremente distribuído à sua relatoria (artigo 930, parágrafo único, do CPC).

Efetivamente, por meio das informações prestadas o e. Des. Dirceu dos Santos esclareceu que sua Relatoria é vinculada apenas eventualmente aos recursos tirados da ação cautelar nº 1001541-16.2021.8.11.0040, que não se confunde com os recursos oriundos de decisões proferidas nos autos da Recuperação Judicial 1001875-28.2021.8.0015, cujos recursos foram distribuídos à Desa. Serly Marcondes Alves.

Não há prevenção do e. Relator Des. Dirceu dos Santos – 3ª Câmara Cível para processar eventuais recursos provenientes da Ação de Recuperação Judicial nº 1001875-28.2021.8.11.0015, apenas porque proferiu liminar no Agravo de Instrumento nº 1002832-74.2021.8.11.0000, tirado de decisão proferida em demanda outra, isto é, Ação Cautelar Antecedente de Arresto nº 1001541-16.2021.8.11.0040.

Não há, portanto, conflito a ser dirimido por esta Corte de Justiça, porque nenhum dos Desembargadores declarou sua competência positiva ou negativa, em qualquer dos recursos que tramitam neste Egrégio Tribunal, não há, assim, manifestações divergentes entre os Juízos nos mesmos autos.

Frisa-se que o Agravo de Instrumento nº 1002832-74.2021.8.11.0000, interposto por CHS Agronegócios Ind. E Comércio Ltda, foi tirado da Ação Cautelar Antecedente de Arresto nº 1001541-16.2021.8.11.0040, em trâmite na 1ª Vara Cível de Sorriso-MT.

Já os recursos que estão vinculados à e. Desa. Serly Marcondes Alves, se originam da Ação de Recuperação Judicial nº 1001875-28.2021.8.0015, em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop-MT.

Frisa-se, ademais, que tampouco há conexão entre as ações nas comarcas de origem, porquanto a ação cautelar antecedente de Arresto nº 1001541-16.2021.8.11.0040, tramita na 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, enquanto a Ação de Recuperação Judicial nº 1001875-28.2021.8.0015, na 4ª Vara Cível de Sinop-MT.

Bem a propósito, o artigo 52, inciso III da Lei nº 11.101/2005, dispõe que a que a suspensão das execuções individuais, por força do processamento da Recuperação Judicial do devedor não implica a remessa os autos ao juízo da recuperação judicial e/ou da falência.

Ao arremate, sabe-se que a regra da prevenção tem por efeito evitar a prolação de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, o que não se visualiza no caso.

Eventuais decisões a serem proferidas no âmbito da cautelar não tem o condão de gerar prejuízos a decisões outras a serem tomadas nos autos da Recuperação Judicial, porquanto não há relação de interdependência entre ambas que não seja a inscrição do crédito no feito recuperacional.

Em conclusão, a caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, já se decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AMBOS OS JUÍZOS CONFLITANTES. AUSÊNCIA.

1.
A caracterização de conflito de competência pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou incompetentes, ou, ainda, a existência de controvérsia entre eles acerca da reunião ou da separação de processos, como estatui o art. 66 do CPC/2015.

2. Hipótese, em que, embora a parte tenha legitimidade para propor o conflito de competência (art. 951 do CPC/2015), é indispensável para o conhecimento do incidente o pronunciamento de ambos os juízos conflitantes, o que não ocorre.

3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, 1ª Seção, AgInt nos EDcl no CC 145.817/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 27/02/2019, DJe 21/03/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS. CONFLITO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
A caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie.

III - O inconformismo pautado na alegada necessidade de envio dos autos ao juízo competente não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no CC n. 168.175/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

O inconformismo pautado na alegada prevenção de um dos julgadores não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Posto isso
, não se conhece do presente Conflito de Competência interposto por FALCÃO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS EIRELI
, o que impõe a imediata retomada do processamento dos recursos de agravo de instrumento tirados da Ação de Recuperação Judicial nº

1001875-28.2021.8.0015, que tramitam na

4ª Câmara Cível deste Tribunal, outrora suspensos, de competência e Relatoria da e. Desa. Serly Marcondes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022